Tribunal: TJPA
Processo: 0032282-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032282-85.2009.8.14.0301

APELANTE: ANTHENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MILITAR QUE EXERCEU FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO. DESCARTADA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Dos documentos probatórios anexos aos autos, verifico que o apelante desempenhou função gratificada por 11 anos, em períodos diversos, com início em 1988, no entanto, verifica-se que a sua pretensão já havia sido atingida pela prescrição no momento da propositura da ação, em 03 de agosto de 2009.

2 -
Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

3 -
Este prazo é aplicável a todas as ações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do direito pleiteado. Ou seja, seja qual for o direito que o particular pretenda exercer contra a Fazenda Pública, o prazo para ajuizar a ação é de cinco anos.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Anthenor Nascimento de Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do Estado do Pará.

Se depreende da inicial que o autor é policial militar e que exerceu função de Direção e Assessoramento, de modo que aduziu fazer jus à incorporação de Gratificação de Representação, por ter exercido função de assessoramento por 11 anos, em períodos diversos, com início em 1988. Afirmou que fazia jus a incorporação de verbas de caráter transitório.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que ao caso se aplica a Lei nº 5.320/86, que prevê a possibilidade de incorporação, e que a Lei Complementar nº 039/02 não se aplica aos militares. Requer a reforma da sentença para que lhe seja garantida a incorporação de 100% do valor da Gratificação de Representação, além de requerer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar º 039.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se requereu o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de incorporação de Gratificação de Representação a militar que exerceu função de assessoramento, com base nos artigos 1º e 2º, da Lei nº 5.320/86, e arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

A edição da Lei Complementar do Estado nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais.

Ao pleitear a incorporação de Gratificação por função comissionada, o apelante baseia seu pedido na Lei nº 5.320/86, no entanto, os artigos desta lei que asseguravam tal direito foram revogados com o advento da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/03, que previu que:

Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado,

preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar
, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§ 1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº
039
/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, manifestando-se acerca da constitucionalidade do Regime Previdenciário do Estado do Pará:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.
039
/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. A
RT. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº
39
/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1
. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas. 2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n.
039
/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte. 3. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.
039
/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC
039
/2002, DADA PELA LC
044
/2003. IMPOSSIBILIDADE. 1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2. O exercício de cargo comissionado após a edição da LC
044
/2003, que alterou a LC
039
/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário. Precedentes desta Corte. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04056372-30, 181.979, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-10-19)

Todavia, em que pese a constitucionalidade da LC nº
39
/2002, alterada pela LC nº
44
/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94, da Lei Complementar nº 0
39
/2002, com redação dada pela LC nº
44
/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

§ 2º
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)

Para a concessão, toma-se como fundamento o disposto na Lei nº 5.320/86, que dispôs sobre a incorporação de representação e função gratificada nos seguintes termos:

Art. 1º -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2º - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior,
será concedida na proporção de 10%, por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100%
, do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

Conclui-se, portanto, que aos casos em que o exercício da função gratificada ocorreram após o advento da Lei Complementar nº 039/2002 não será aplicável a hipótese de incorporação, enquanto os que já exerciam alguma função em período anterior será assegurado o direito.

Reitero que o parágrafo 2º do art. 94, da LC nº
39
/2002, com redação dada pela LC nº
44
/2003, garantiu o direito dos servidores e militares que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado, desta forma, o dispositivo garantiu ao servidor militar o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

Dos documentos probatórios anexos aos autos, verifico que o apelante desempenhou função gratificada por 11 anos, em períodos diversos, com início em 1988, no entanto, verifica-se que a sua pretensão já havia sido atingida pela prescrição no momento da propositura da ação, em 03 de agosto de 2009.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Este prazo é aplicável a todas as ações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do direito pleiteado. Ou seja, seja qual for o direito que o particular pretenda exercer contra a Fazenda Pública, o prazo para ajuizar a ação é de cinco anos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. Verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023